Tribunal: STF
Processo: Ext 724
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-26
Data de publicação: 1998-08-26

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA.
REQUISITOS ATENDIDOS.
Verificado o atendimento dos requisitos previstos na Lei
nº 6.815/80, impõe-se  o  deferimento do pedido extradicional.
Trata-se de ordem de prisão expedida por autoridade judiciária
competente, em processo em que o extraditando é acusado do crime de
furto cometido no território do Estado requerente.
Extradição que se defere, observados os artigos 89 e 90 da
Lei nº 6.815/80, uma vez que o extraditando está respondendo a
processo no Brasil.